Tribunal: TJBA
Processo: 0518272-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0518272-16.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ACEBA - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. Advogado(s): HÉLIO YAZBEK ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ALEGADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA DE CPF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS AUTORES. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESINCUMBÊNCIA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0518272-16.2013.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.